Tribunal: STF
Processo: RE 1561323
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PREENCHIDOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ASBOLUTA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA APÓS A EDIÇÃO DA EC 41/03. DIREITO ADQUIRIDO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Os servidores inativos e pensionistas não podiam sofrer descontos em seus proventos e pensões, referentes à contribuição previdenciária, em face da regra do artigo 195, inciso II, da CF com a redação da Emenda Constitucional nº 20/1998, até a publicação da emenda constitucional nº 41/2003. 2. Diante do exposto, revela-se inconstitucional a aplicação, durante a vigência da EC nº 20/98, publicada, em 16/12/1998, das leis estaduais nº 6.915/95 ou nº 7.249/98, as quais determinam o custeio da previdência mediante contribuição, também, dos servidores inativos, incluindo o último dispositivo citado os pensionistas. 3. Acrescente-se que, consoante entendimento sedimentado pelo STF, no julgamento da ADIN nº 3105/ DF, o fato de o servidor ter se aposentado antes da EC nº 41/2003, não lhes garante a imunidade tributária de forma permanente, já que ausente lei no ordenamento jurídico que obste de forma absoluta a tributação dos proventos percebidos. 4. É incabível a incidência dos descontos do FUNPREV, somente sob o amparo da Emenda Constitucional nº 20/98, a qual deixou de vigorar como o advento da Emenda Constitucional nº 41/03. Portanto, já alcançado pela prescrição quinquenal qualquer pleito de restituição, referente ao aludido período, tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 20.07.2023. 5. Por outro lado, é impossível a declaração de ilegalidade dos descontos realizados após a Emenda Constitucional nº 41/03, bem como da restituição dos valores já descontados. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 21). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. MAGISTRADOS. DIREITO ADQUIRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EC Nº 20/1998. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA. 1. O acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a reunião dos requisitos para a aposentadoria antes da promulgação da EC nº 20/1998 garante o direito adquirido à isenção tributária, não podendo a posterior alteração legislativa, trazida pela EC nº 41/2003, atingir a situação jurídica consolidada. 2. Ainda, o julgado divergiu do entendimento consolidado no âmbito desta Corte, que em casos idênticos reconheceu o direito à isenção tributária dos magistrados aposentados sob a égide da EC nº 20/1998, aplicando o princípio do tempus regit actum e a Súmula nº 359 do STF. Embargos de declaração acolhidos” (fls. 1-2, e-doc. 26).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 194 da Constituição da República. 



    Relata “trata[r]-se, na origem, de ação em que a parte recorrida alega ter reunido os requisitos para aposentaria pelo Regime Próprio de Previdência Social durante a vigência da EC nº 20/1998, portanto, não se submete às alterações estabelecidas nas EC nº 41/2003. Assim, defende que descontos referentes à contribuição previdenciária realizados sobre os seus proventos violam seu direito adquirido” (fl. 8, e-doc. 30).



    Sustenta que “o inequívoco reconhecimento da natureza tributária das contribuições previdenciárias importa na consequente conclusão de que não há que se falar em direito adquirido à alteração de normas tributárias” (fl. 10, e-doc. 30).



    Assevera que, na “ADI 3.105-8/DF, confirma-se que a contribuição previdenciária é submetida a sistema jurídico uniforme, independente de se encontrarem na ativa ou na inatividade, porquanto trata-se de regime solidário, cujo sentido volta-se ao resguardo dos benefícios das gerações atuais e futuras” (fl. 12, e-doc. 30).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e “julgar a ação improcedente, adequando-a ao julgamento da ADI 3105/DF segundo a qual são constitucionais os descontos referentes à contribuição previdenciária dos servidores inativos considerando os fatos geradores ocorridos após a promulgação da EC nº 41/2003, independentemente de os servidores terem reunidos os requisitos para inatividade antes da vigência da EC nº 41/2003” (fl. 18, e-doc. 30).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.105, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e reconheceu que, “no ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações” (Plenário, DJe 18.2.2005).



    5. Este Supremo Tribunal assentou inexistir “norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos Agravantes o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previdenciária” (Rcl n. 4.486, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2008). Confiram-se, no mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições Previdenciárias sobre proventos. Servidor que preencheu os requisitos para a aposentadoria antes das EC nº 20/98 e 41/03, mas que efetivamente se aposentou em 2012. Alegação de direito adquirido à não incidência de descontos previdenciários sobre os proventos. Constitucionalidade dos descontos realizados após a EC nº 41/03. Precedentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que reconsiderou a decisão monocrática que havia negado seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado da Bahia de modo a reconhecer a constitucionalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre proventos de servidor inativo realizados após a EC nº 41/2003, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. O recurso extraordinário questionava a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, alegando a existência de direito adquirido à isenção dos descontos, uma vez que o ora agravado preenchera os requisitos para a aposentadoria antes do advento das EC nº 20/1998 e 41/2003, mas efetivamente se aposentou no ano de 2012. 3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STF, que afirma a natureza tributária das contribuições previdenciárias e a impossibilidade de se invocar a garantia constitucional do direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores ao início de sua vigência. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos após a EC 41/2003, considerando a alegada existência de direito adquirido à isenção. III. Razões de decidir 5. O STF firmou entendimento pela constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos, instituída pela EC 41/2003, com base nos princípios da solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial. 6. A Corte entende que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não sendo possível a alegação de direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores à sua vigência. 7. Não há norma de imunidade tributária absoluta que assegure o direito adquirido de não se sujeitar à contribuição previdenciária. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, afastando-se a pretensão de imunidade por prazo indeterminado. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.531.316-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem” (RE n. 1.385.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    6. Ao afirmar que, “de fato, o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a reunião dos requisitos para a aposentadoria antes da promulgação da EC nº 20/1998 garante o direito adquirido à isenção tributária, não podendo a posterior alteração legislativa, trazida pela EC nº 41/2003, atingir a situação jurídica consolidada” (fl. 5, e-doc. 26), o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.105.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora